Tribunal: STF
Processo: HC 219334
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de H.T.M.K, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.059.445 - SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas.



    Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 4 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto, ante a prática do crime descrito no art. 33, caput, c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006.



    Aduz a impetrante a existência de constrangimento ilegal, afirmando; i) ser o caso de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ao tráfico privilegiado, porque aplicada redução de 1/4; ii) não fundamentada a inaplicabilidade da fração máxima de 2/3, prevista no art. 33 §4º da Lei de drogas; iii) indevido o confisco do aparelho celular do paciente, porque não teria sido utilizado para a prática delitiva.



    Por tais razões, postula “a concessão da medida cautelar, para impedir qualquer ato tendente a destruir o aparelho de celular da Paciente”. 



    Ao final, seja concedida a ordem de Habeas Corpus para: a) determinar a intimação do Ministério Público na origem para oferecer acordo de não persecução penal à Paciente, preenchidos os requisitos legais do art. 28-A do Código de Processo Penal; b) reduzir a pena da Paciente em 2/3 (dois terços), na terceira fase da dosimetria penal, nos termos do art. 33, §4º., da Lei 11.343/2006; c) ratificar o pedido de liminar para afastar o perdimento do telefone celular.”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. ART. 28-A DO CPP. INAPLICABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO DE 1/4. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 41 DA LEI 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. SÚMULA 7/STJ. PERDIMENTO DE BENS. POSSIBILIDADE. ART. 243, PARÁGRAFO ÚNICO DA CRFB, ART. 91, II, DO CÓDIGO PENAL E ART. 63 DA LEI N. 11.343/2006. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



1. Consoante o disposto no § 1º do art. 28-A do Código de Processo Penal, para a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal, na aferição da pena mínima cominada ao crime serão consideradas as causas de aumento e diminuição, as quais, de acordo com o entendimento pacificado nesta Corte Superior, devem estar descritas na denúncia, não sendo possível considerar a pena mínima apurada após a aplicação da causa de diminuição, reconhecida somente por ocasião da prolação da sentença condenatória. 



2. De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. Na espécie, o redutor foi aplicado na fração de 1/4 tendo em vista que a ré, ao fazer o transporte internacional da droga – 810 g (oitocentos e dez gramas) de cocaína –, tinha ciência de que estava a serviço do crime organizado, não se verificando, portanto, a suscitada ilegalidade. 



3. No tocante à alegada ofensa ao art. 41 da Lei de Drogas, para se chegar à conclusão contrária àquela contida no acórdão recorrido, verificando que a ré efetivamente prestou informações relevantes para identificar o seu aliciador, seria necessário o reexame do arcabouço fático-probatório dos autos, o que não é possível nesta via especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 



4. A expropriação de bens em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes tem previsão na própria Constituição da República (art. 243, parágrafo único) e decorre de sentença penal condenatória, conforme regulamentado, primeiramente e de forma geral, no art. 91, II, do Código Penal e, posteriormente, de forma específica, no art. 63 da Lei n. 11.343/2006. 



5. Agravo regimental não provido” (Doc. 7).



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Relativamente à inaplicabilidade do acordo de não persecução penal ao caso, vê-se que independentemente da ausência de descrição da causa de diminuição na denúncia, o Juízo sentenciante aplicou-a em patamar intermediário de 1/4, levando em conta que a paciente atuou de forma consciente na condição de mula do tráfico, pois visava o transporte internacional de 810 g de cocaína. (Doc. 5)



    Com efeito, implementado o aumento decorrente do tráfico internacional 1/6 (um sexto) e a posterior diminuição na fração de 1/4, a pena definitiva restou estabelecida em 4 anos, 4 meses e 15 dias, ou seja, acima do patamar estabelecido no art. 28-A do CPP, para fins de oferecimento do acordo de não persecução penal.



    No mais, a aplicação da fração de 1/4 em decorrência do tráfico privilegiado, considerou o seguinte contexto:



    “(...)há elementos contrários à fixação da diminuição em seus patamares mais elevados, pois é certo que a viagem demandou um nível de planejamento e estruturação, inclusive a vinda da Namíbia ao Brasil; intenso contato com membros de organização dedicada ao tráfico transnacional de drogas; hospedagem e transporte viabilizador por integrante da organização criminosa; a forma como a droga estava acondicionada (dentro da sola de sapatos inseridos na mala da ré), etc. Pode-se observar, outrossim, que a parte ré, apesar de não a integrar, tinha conhecimento de que estava trabalhando a favor de organização criminosa. (Doc. 5).



    Logo, o entendimento exarado está em harmonia com a jurisprudência da Corte no sentido de que, embora o mero fato de a paciente ser uma mula do tráfico não induza necessariamente à conclusão de que se dedicava a atividades criminosas ou de que integrava organização criminosa, se justifica na espécie a aplicação do redutor de pena descrito no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 no grau intermediário (1/4) em razão da efetiva colaboração prestada pela paciente ao tráfico internacional. Sobre o tema, anote-se:



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Pena-base. Majoração. Valoração negativa da natureza e da quantidade da droga (2.596 g de cocaína). Admissibilidade. Vetores a serem considerados necessariamente na dosimetria (art. 59, CP e art. 42 da Lei nº 11.343/06). ‘Mula’. Aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Admissibilidade. Inexistência de prova de que o paciente integre organização criminosa. Impossibilidade de negar a incidência da causa de diminuição de pena com base em ilações ou conjecturas. Precedentes. Percentual de redução de pena: 1/6 (um sexto). Admissibilidade. Fixação em atenção ao grau de auxílio prestado pelo paciente ao tráfico internacional. Ordem de habeas corpus concedida, para o fim de cassar o acórdão recorrido e restabelecer o julgado do Tribunal Regional Federal da 3ª Região Federal. 



    1. É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a natureza e a quantidade da droga constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base, nos termos do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes.



    2. Descabe afastar a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 com base em mera conjectura ou ilação de que o réu integre organização criminosa. Precedentes.



    3. O exercício da função de “mula”, embora indispensável para o tráfico internacional, não traduz, por si só, adesão, em caráter estável e permanente, à estrutura de organização criminosa, até porque esse recrutamento pode ter por finalidade um único transporte de droga. Precedentes.



    4. O paciente, procedente da Venezuela, foi flagrado na posse de 2.596 g de cocaína no aeroporto de Guarulhos, no momento em que se preparava para embarcar em voo para a África do Sul, com destino final em Lagos, na Nigéria. 



    5. Correta, portanto, a valoração negativa do grau de auxílio por ele prestado ao tráfico internacional, na terceira fase da dosimetria, com a fixação do percentual de redução em 1/6 (um sexto).



    6. Ordem de habeas corpus concedida, para o fim de se cassar o acórdão recorrido e de se restabelecer o julgado do Tribunal Regional Federal da 3ª Região Federal, que redimensionou a pena imposta ao paciente para 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa” (HC nº 134.597/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 9/8/16 - grifei)”



    Quanto à tese alusiva ao indevido confisco do aparelho celular da paciente sob alegação de que não teria sido utilizado para o crime demanda necessariamente o reexame de fatos e provas, incompatível com o habeas corpus.



    Ademais, no julgamento do RE nº 638.491, Relator Min. Luiz Fux (Tema 647 RG), com mérito julgado, fixou-se a seguinte tese: 



    "É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal"(RE 638491, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2017, ACÓRDÃO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-23-08-2017)”



     Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente